Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701988-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL, CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP APELADO: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP, LEANDRO GADELHA DE PAULA, INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL e pela Ré CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA – EPP, em face da sentença (ID 73191815), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 73191824), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. As partes, de comum acordo, requerem a designação de audiência de conciliação na tentativa de realizarem acordo. Dessa forma, DEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação. Encaminhe-se os autos ao CEJUSC para realização dos procedimentos de costume. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 17:29:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador